Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-52.2023.8.11.0077
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000880-52.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 922.891.851-91 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1000880-52.2023.8.11.0077

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

Recorrida:

DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL 11.738/2008 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de agosto de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamado, ora recorrente, reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 219986850), que
julgou procedente
o pedido inicial, condenando o demandado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte reclamante, até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério.

Em argumento recursal, o recorrente, inicialmente, alega suposta conexão entre diversas ações que seriam idênticas a esta demanda, conforme o artigo 55 do CPC, devido à identidade de pedido ou causa de pedir entre elas.

Solicita, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ação nº 1000576-87.2022.8.11.0077, e a transferência do caso para a Justiça Comum para evitar decisões conflitantes.

Além disso, pede a suspensão do processo até a decisão do STF sobre o Tema 1218, que discute a repercussão da Lei 11.738/2008.

No mérito, sustenta que o município já paga salários superiores ao piso nacional estabelecido por essa lei e que a progressão salarial é competência municipal, destacando a ausência de previsão legal para a incidência automática do piso em toda a carreira.

Argumenta, também, que um julgamento favorável à recorrida resultaria em um impacto financeiro insustentável para o município, prejudicando outros serviços públicos essenciais.

Por fim, ressalta o princípio da legalidade e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além do potencial de desigualdade salarial e desequilíbrio financeiro que a procedência da ação poderia causar.

Ao final, requer o recebimento do recurso em duplo efeito, a conexão do feito às ações informadas, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ação nº
1000576-87.2022.8.11.0077, bem como o deslocamento do feito para a justiça comum. Ainda, a suspensão da demanda até o julgamento final do Tema 1218 pelo STF, em razão da matéria ser idêntica, e, por fim, a improcedência do pleito inicial

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que o recorrente arguiu as seguintes preliminares:
a
) Conexão do feito com demais ações semelhantes, enumerando 20 (processos) supostamente conexos;
b
) sobrestamento da ação até o julgamento definitivo da ação de nº 1000576-87.2022.8.11.0077 (primeira ação que seria conexa); e
c
) suspensão do feito até o julgamento do Tema 1218 pelo STF.

No que tange à suposta
conexão
do feito às ações semelhantes, o recorrente menciona outros 19 (dezenove) processos que supostamente seriam conexos com esta demanda.

Conforme se observa pelo que dispõe o art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC), reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Da leitura do mencionado artigo, extrai-se que o requisito básico da conexão é a identidade do pedido ou da causa de pedir, não se exigindo, ao menos no momento, que as partes sejam comuns.

Contudo, consoante ensinamento de Marcus Vinícius Rios Gonçalves
[1]
, é necessário ter cuidado para não desvirtuar o instituto. Em seu raciocínio,
nem sempre este critério será suficiente
, sendo necessários conjugá-lo com outro, finalístico, que visa evitar decisões conflitantes e favorecer a economia processual. Assim,
se a conexão não for proveitosa
, seja porque os processos estão em fases muito distintas, seja por inexistir risco de sentenças contraditórias,
não haverá motivo para reunir as causas
.

Nesse passo, também não há motivo para reunião das ações caso uma das ações já houver sido julgada, conforme disposto no art. 55, § 1º, do CPC. Ressalta-se que este dispositivo positivou a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que há muito havia firmado entendimento sobre o tema. Vejamos:

Súmula 235 STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

No caso em tela,
não há que se falar em conexão desta demanda com as demais indicadas pelo reclamado
, uma vez que, embora versem sobre a mesma causa de pedir, possuem
partes diferentes
e
interesses individuais
.

Com relação ao
pedido de sobrestamento
do feito até o julgamento definitivo da ação nº 1000576-87.2022.8.11.0077, consigno que não há conexão entre as demandas, e, ainda,
o mencionado processo já foi julgado e teve seu trânsito em julgado certificado na data de 15/03/2024
, não havendo motivo para reunião das ações, conforme dispõe o art. 55, § 1º, do CPC.

Quanto ao pedido de
suspensão até o julgamento do Tema nº 1218 pelo STF
, observa-se que no julgamento do RE nº 1326541
não
houve determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a mesma matéria.

Diante de todo exposto,
rejeito as preliminares arguidas
.

Passo à análise de mérito.

Segundo consta da inicial, a reclamante é servidora pública efetiva no município de Vila Bela da Santíssima Trindade e exerce a função de professora na rede municipal de ensino.

Afirma que o Congresso Nacional aprovou, e o Presidente da República sancionou, a Lei nº 11.738/2008 que instituiu o piso nacional do magistério, instituindo o valor mínimo a ser pago aos profissionais do magistério nacional, impondo aos entes federados que, até o dia 31/12/2009, adequassem os seus planos de carreira e remuneração, cumprindo o piso nacional.

Assevera que o município de Vila Bela da Santíssima Trindade nunca cumpriu com o pagamento instituído pelo piso nacional, sendo que, até o momento, os profissionais da educação básica municipal possuem salários menores que o fixado nacionalmente.

Relata que o valor do piso nacional para o professor que labora por 40 (quarenta) horas semanais foi fixado pelo MEC para o ano de 2019, por meio da Portaria nº 08/2017, em R$ 2.455,35 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). E que para saber o valor do Piso quanto ao professor que labora por
30 (trinta) horas semanais
, basta dividir tal valor por 40 (quarenta) e multiplicar por 30 (trinta) (R$ 2.455,35 / 40 = R$ 61,38 x 30 = R$ 1.841,51). Assim, para o ano de 2019, tem-se que o valor do piso para o professor de 30 (trinta) horas, era de
R$ 1.841,51
(mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

Com efeito, no ano de 2018, a recorrida se encontrava na Classe C, com Nível 04. Assim, e nos termos dos artigos 45, § 2º, inciso I, alínea ‘c’, e 46, § 4º, tabela, da Lei Municipal nº 66/2016, deve ser aplicado o aumento salarial pelo coeficiente 1,70 (Classe C) e 1,13 (Nível 04).

Desse modo, a recorrida aduz que no ano de 2018 o seu salário deveria ser de
R$ 3.537,54
(três mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Contudo, conforme holerites e fichas financeiras em anexo, verifica-se que a recorrida tinha como salário a importância de
R$ 2.826,75
(dois mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).

Por sua vez, o reclamado, em contestação, alega que o município não pode ser obrigado a gerar despesas que não observe estritamente ao princípio da legalidade, devendo, ainda, seguir o que dispõe a lei de responsabilidade fiscal.

Pontua que a reclamante não demonstrou o recebimento de valores inferiores ao piso salarial nacional estabelecido pela lei nº 11.738/2008. Para corroborar, apresentou uma planilha de valores do período de 2018 a 2022 (id. 219990696, pág. 06), no sentido de demonstrar que a recorrida recebeu montante substancialmente superior ao piso estabelecido nacionalmente.

Afirma que ações como esta limitará o orçamento municipal, bem como implicará no princípio da isonomia entre os demais profissionais da educação do município.

Impugna, ainda, a memória de cálculo apresentada pela reclamante, entendendo a necessidade de se submeter tais valores à contabilidade municipal, dada a sua complexidade.

Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elabora pelo Juiz Leigo, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte reclamante, até sua efetiva implantação mensal.

Pois bem, a
Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, que a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27

de abril de 2011
.

Em suma, o STF decidiu ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei nº 11.738/2008, o valor seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos professores com carga horária de
até
40h semanais, devendo os cálculos serem realizados proporcionalmente com relação aos professores com jornada diferenciada.

Nesse julgamento, o Pretório Excelso, dando interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que a referência ao piso salarial seria a remuneração, e não o vencimento básico inicial da carreira.

Ou seja, a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal firmou que o valor devido, até o julgamento definitivo da ADI, teria como base a remuneração, e não o vencimento básico. Desta feita, depreende-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 regulamenta a alínea “e”, inciso III,
caput,
artigo 60 do ADCT – Atos das Disposições Constitucionais Transitórias para instruir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Portanto, como se evidencia, a legislação em referência é de âmbito nacional e regulamentadora de dispositivo constitucional, devendo, por conseguinte, ser observada pelas leis de qualquer âmbito da federação que tratem de piso salarial de profissionais do magistério da educação básica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR de impossibilidade jurídica do pedido afastada – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL –
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS
– DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.º 813/2010 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Restou evidente que o município de Alto Garças-MT deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente dos níveis e classes, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças
(Lei Municipal n.º 813/2010).
(N.U 1069962-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR –
INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu,
restou evidente que o reclamado deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 11 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças
(Lei Municipal nº 813/2010). 2. Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela reclamante. 3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1071325-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). (grifei).

Ressalta-se, conforme mencionado, que a Lei municipal nº 66/2016, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, estabelece no art. 45, § 2º, inciso I, alínea “c”, o coeficiente para aumentos salariais.

Desse modo,
considerando que a reclamante se encontra na Classe C (índice de 1,70) e nível 04 (coeficiente de 1,13), o valor base do piso nacional deve ser multiplicado por tais fatores para que se obtenha a real remuneração devida pelo município reclamado
.

Assim, verifica-se a comprovação nos autos de que a
reclamante exercia a função de professora de ensino no município reclamado
quando a lei foi implementada,
e recebia o valor abaixo do piso salarial nacional para o cargo de magistério
. Não restam dúvidas do direito da demandante em receber o pagamento das diferenças salariais decorrentes do provento mensal inferior ao piso salarial com reflexos nas vantagens funcionais e pessoais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF)
. 2 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI nº 4.167/DF).
(TJMT - N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019).

Nesse sentido, a Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 5º, prevê que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.

Insta salientar que o recorrente/reclamado alega a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas pleiteadas na presente demanda, em decorrência da impossibilidade de recursos no patamar previsto em lei. Contudo, inadmissível o uso de tal justificativa para o não cumprimento do “provento base” da carreira de magistério e sua atualização.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto tempestivo, e
rejeito
as preliminares arguidas pelo reclamado, e, no mérito,

nego provimento
, mantendo integralmente a
sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/9
5,
observando-se
o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

[1]

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios.
Direito processual civil esquematizado
. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024